Tribunal: STJ
Processo: 1516383-28.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836027 - SP
(2025/0010482-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ART. 226
RECONHECIMENTO COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO.
FRAGILIDADE EPISTÊMICA. NECESSIDADE DE PROVAS
AUTÔNOMAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme prevê o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial.
2. Inexistente qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado
foi claro ao analisar o conjunto probatório, ao destacar que, embora
observado o rito legal do reconhecimento, não foi apontado nenhum
outro elemento concreto que pudesse corroborar tal prova, sendo
insuficiente para sustentar a condenação diante da fragilidade
epistêmica do reconhecimento pessoal como único fundamento.
3. A decisão embargada apreciou todas as provas constantes dos autos,
inclusive depoimentos e relatórios, e concluiu que não se extraem deles
elementos independentes e idôneos capazes de suprir a insuficiência do
reconhecimento isolado.
4. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada desvirtua a
natureza integrativa dos embargos de declaração e não encontra amparo
na legislação processual.
Documento eletrônico VDA55819646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2fa8b267-1dba-446a-9408-5f9c9b08fe14

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2fa8b267-1dba-446a-9408-5f9c9b08fe14

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836027 - SP
(2025/0010482-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ART. 226
RECONHECIMENTO COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO.
FRAGILIDADE EPISTÊMICA. NECESSIDADE DE PROVAS
AUTÔNOMAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme prevê o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial.
2. Inexistente qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado
foi claro ao analisar o conjunto probatório, ao destacar que, embora
observado o rito legal do reconhecimento, não foi apontado nenhum
outro elemento concreto que pudesse corroborar tal prova, sendo
insuficiente para sustentar a condenação diante da fragilidade
epistêmica do reconhecimento pessoal como único fundamento.
3. A decisão embargada apreciou todas as provas constantes dos autos,
inclusive depoimentos e relatórios, e concluiu que não se extraem deles
elementos independentes e idôneos capazes de suprir a insuficiência do
reconhecimento isolado.
4. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada desvirtua a
natureza integrativa dos embargos de declaração e não encontra amparo
na legislação processual.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55819953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 268d0b7b-b56c-489e-9b32-aa573417bae1

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
opõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos contra o acórdão de fls. 553-554, de minha relatoria, que, por
unanimidade, deu provimento ao agravo regimental defensivo e, por conseguinte,
deu provimento ao recurso especial a fim de absolver o acusado da prática do
delito de roubo.
O embargante sustenta que, além do reconhecimento, há outros
elementos nos autos que confirmam a autoria, como depoimentos da vítima e
informações prestadas pela investigadora de polícia.
Requer o provimento dos aclaratórios para seja sanada a omissão
apontada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração, conforme prevê o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial.
No presente caso, todavia, inexiste qualquer omissão a ser sanada.
O acórdão recorrido foi claro ao analisar o conjunto probatório, ao
destacar que, apesar de observado o rito legal do reconhecimento, não foi apontado
nenhum outro elemento concreto que pudesse corroborar tal prova, sendo
insuficiente para sustentar a condenação diante da fragilidade epistêmica do
reconhecimento pessoal como único fundamento.
A decisão contestada apreciou as provas constantes dos autos, inclusive
os depoimentos e relatórios mencionados e concluiu que não se extrai deles
elementos independentes e idôneos capazes de suprir a insuficiência do
reconhecimento isolado.
Documento eletrônico VDA55819953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 268d0b7b-b56c-489e-9b32-aa573417bae1

O entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que exige a
existência de provas autônomas para fundamentar a condenação, a não bastar o
reconhecimento pessoal desacompanhado de outros elementos de convicção.
A propósito (fls. 563-565):
Depreende-se dos autos o seguinte contexto fático. Em a
vítima conduzia um veículo com carga quando foi
22/1/2020,
abordada por três indivíduos, que, mediante grave ameaça com
arma de fogo, anunciaram o roubo e a obrigaram a retornar ao
veículo. Dois agentes embarcaram e um terceiro indivíduo os
seguiu em um Agile preto. Colocaram uma touca preta na vítima e
dirigiram-se para local incerto, onde ela permaneceu por cerca de
15 minutos sob vigilância enquanto descarregavam as
mercadorias. Depois disso, informaram o local em que haviam
deixado o veículo e liberaram a vítima, que encontrou o carro,
mas não recuperou a carga.
Na delegacia, a vítima foi convidada a descrever os sinais
característicos dos autores do roubo e a efetuar o reconhecimento
fotográfico, com fotos de dublês, ocasião em que identificou os
ora agravantes (fl. 11). Em juízo, foi realizado novo
reconhecimento, pessoalmente, em sala própria, na presença de
figurantes, com resultado positivo.
No caso, saliento inicialmente que, ao contrário do alegado pela
defesa, não houve desrespeito ao procedimento previsto no
do CPP no reconhecimento, porquanto houve prévia
art. 226
descrição das características do suspeito e foram exibidos
indivíduos
semelhantes
à
vítima,
conforme
auto
de
reconhecimento fotográfico (fl. 11).
Não há, assim, falar em nulidade da prova.
[...]
Vale dizer, apesar de haver sido observado o rito legal no
reconhecimento, não foi apontado nenhum outro elemento
concreto que pudesse corroborar tal prova, a qual, por si só, não é
suficiente para um decreto condenatório, em razão de sua
fragilidade epistêmica. Esse entendimento foi consolidado pela
Terceira Seção do STJ, que, ao apreciar o Tema Repetitivo n.
1.258, firmou a tese de que "Mesmo o reconhecimento pessoal
válido deve guardar congruência com as demais provas existentes
nos autos” (grifei). Assim tal orientação pressupõe, naturalmente,
a existência de outras provas que possam confirmar a
identificação do autor do delito.
Documento eletrônico VDA55819953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 268d0b7b-b56c-489e-9b32-aa573417bae1

Observo, nesse sentido, que não há filmagens da ação delitiva e
nada de ilícito foi apreendido na posse do acusado.
[...]

Portanto, não há omissão a ser sanada. O que se verifica é o mero
inconformismo da parte com a conclusão adotada, a desvirtuar a natureza
integrativa dos embargos de declaração, sem amparo na legislação processual.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55819953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:57
Código de Controle do Documento: 268d0b7b-b56c-489e-9b32-aa573417bae1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0010482-6
AREsp 2.836.027 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15163832820208260050
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JEFERSON KAUE MELLO DA CUNHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426051555842216410;0@
2025/0010482-6 - AREsp 2836027 Petição : 2026/0003520-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:22
Código de Controle do Documento: E488E3AF-2A4C-4F7E-A286-5D8E49830FE2